Tribunal: TJSP
Processo: 1020023-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, pois desnecessário provar as condições agressivas do trabalho, quando a perícia constatou a ausência de incapacidade – Ademais, prevalência da pericial sobre questão científica –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, pois desnecessário provar as condições agressivas do trabalho, quando a perícia constatou a ausência de incapacidade – Ademais, prevalência da pericial sobre questão científica – OFÍCIO À EMPREGADORA – Despicienda a solicitação do histórico médico-ocupacional e outros documentos ante a constatação atual de ausência de incapacidade.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de redução da capacidade para o labor habitual, descabe indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.